Tribunal: TJES
Processo: 0023568-91.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023568-91.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: MERCANTIL SILVA DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA - EPP

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. LIMITAÇÃO DO ART. 746 DO CPC/1973. MATÉRIAS ANTERIORES À PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela Caixa Seguradora contra sentença que acolheu os embargos à execução apresentados pela empresa Mercantil Silva de Tecidos e Confecções LTDA. O juízo de origem considerou os embargos tempestivos com base na intimação do termo de penhora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se os embargos à execução foram apresentados dentro do prazo legal; e (ii) se as alegações poderiam abordar questões anteriores à penhora, diante da restrição do art. 746 do CPC/1973.

III. Razões de decidir

O art. 746 do CPC/1973, vigente à época, limita os embargos após a intimação da penhora às matérias de nulidade da execução ou causa extintiva da obrigação, desde que supervenientes à penhora.

A oposição de embargos com fundamento em excesso de execução ou questões já preclusas é inadmissível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença, rejeitando os embargos à execução por intempestividade e extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos à execução apresentados após a intimação da penhora são intempestivos se não observarem o prazo do art. 738 do CPC/1973. E, se for o caso de embargos à penhora, as alegações devem se restringir às matérias previstas no art. 746 do mesmo Código.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0023568-91.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
Advogados do(a) APELANTE: DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO - MG71886-A, LUDMILA KAREN DE MIRANDA - MG140571-A
APELADO: MERCANTIL SILVA DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA - EPP
Advogado do(a) APELADO: BRUNO REIS FINAMORE SIMONI - ES5850

VOTO

Conforme consta do relatório, a Caixa Seguradora sustenta a intempestividade dos embargos à execução, bem como a inépcia da petição inicial, argumentando que os embargos não indicam o valor correto do débito nem especificam os cálculos que sustentam a alegação de excesso de execução. Alega, ainda, a validade do título executivo, reafirmando que o contrato
sub judice
é título executivo extrajudicial por reunir os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Sobre a alegação de intempestividade, a apelante afirma que,
“nos expressos termos do artigo 746 do CPC/73, vigente à época, somente seria cabível ao executado ‘oferecer embargos fundados em nulidade da execução, ou em causa extintiva da obrigação, desde que superveniente à penhora’, o que, inquestionavelmente, não se adequa aos acontecimentos do presente caso.”
.

Pois bem.

O CPC/73 trazia disposições específicas para os embargos à execução, especialmente após a reforma da Lei 11.382/2006:

Prazo para oposição dos embargos à execução: A regra geral (art. 738, caput) previa o prazo de 15 dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido; A exceção (art. 738, § 2º) era quando a penhora fosse realizada posteriormente à citação, quando o prazo de 15 dias começava a fluir da intimação do executado acerca da penhora.

Quando os embargos fossem opostos após a penhora (art. 746), o executado poderia discutir apenas: (i) Nulidade da execução ou (ii) Causa extintiva da obrigação, desde que superveniente à penhora.

No presente caso, o magistrado considerou como termo inicial o AR da intimação do termo de penhora (08/08/2011), invocando o § 2º, do art. 738.

Contudo, para que os embargos fossem admitidos com base na penhora, deveriam se limitar às matérias previstas no art. 746. As demais alegações, como excesso de execução ou questões já existentes à época da citação, não poderiam ser apreciadas.

Ao que se vê, a empresa Mercantil Silva de Tecidos e Confecções LTDA, ao oferecer os embargos à execução, alegou questões já preclusas, deixando de observar o art. 746, do CPC/73.

A propósito, cito o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça em caso semelhante:

[...] 2.
Esclareça-se que no tocante à execução extrajudicial, o devedor poderá se opor contra este processo por meio de duas formas, quais sejam, apresentando embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da juntada aos autos do mandado de citação, independentemente da realização de penhora ou opondo embargos à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada ao feito do auto de penhora e avaliação.

3.
No caso
sub judice
, o prazo para oposição dos embargos à execução decorreu
in albis
, desta feita restam preclusas as alegações do executado relativas ao excesso de execução, porquanto tal matéria é restrita aos embargos à execução. [...] (TJES, Classe: Apelação, 003140041603, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 27/03/2017).

Conclui-se, portanto, que a sentença deixou de observar o disposto no art. 746 do CPC/73, que restringe a oposição de embargos após a intimação da penhora às matérias de nulidade da execução ou causa extintiva da obrigação, desde que supervenientes à penhora, o que não se verifica no caso em análise. Os embargos à execução, portanto, foram oferecidos fora do prazo legal, configurando a sua intempestividade, conforme o art. 738, do CPC/73.

Do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença, a fim de rejeitar os embargos à execução, por intempestivos, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 267, IV, c/c art. 738, do CPC/73 (vigente à época).

Em razão da inversão do ônus da sucumbência, condeno a parte embargante Mercantil Silva de Tecidos e Confecções LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.